Tribunal: STF
Processo: MS 40006
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Agravo regimental em mandado de segurança. Acórdão do conselho nacional de justiça (cnj). Determinação de instauração de processo administrativo disciplinar (pad) contra magistrado. Alegação de perda do objeto do pad, em virtude de aposentadoria compulsória por idade. Segurança denegada. Reiteração de argumentos. Ausência de impugnação específica. Agravo regimental a que se nega provimento.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que denegou a segurança postulada em writ impetrado contra Acórdão do Conselho Nacional de Justiça.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve impugnação específica da decisão agravada e a apresentação de argumento capaz de infirmá-la.



    III. Razões de decidir



    3. O art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil exige que o agravo regimental impugne de forma específica todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do recurso.



    4. No presente caso, o agravante descumpriu o ônus de impugnação específica, pois apenas replicou os argumentos já rejeitados na decisão agravada, inclusive com reprodução textual.



    5. O ato impugnado não implica lesão a direito líquido e certo, pois há interesse jurídico na instauração de PAD mesmo contra magistrados aposentados, tendo em vista as diversas consequências jurídicas que podem advir de eventual condenação pelo ilícito disciplinar, a exemplo da inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso I, alínea “q”, da Lei Complementar n. 64/1990 (MS 36062 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16/5/2019).



    6. A possibilidade, em tese, de consequências jurídicas secundárias advirem de processo criminal correlato aos fatos não torna ineficaz, inócuo nem desnecessário o processo administrativo disciplinar, no qual devem ser apuradas faltas disciplinares graves atribuídas a magistrado, que são autônomas em relação à esfera penal.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.